Tribunal: TJPA
Processo: 0803539-56.2023.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803539-56.2023.8.14.0005

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: ERONILSON JOSE DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0803539-56.2023.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:
ERONILSON JOSE DIAS

DEFENSORIA PÚBLICA:
ARY QUEIROZ VIEIRA JUNIOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGOS 21 DA LEI Nº 3.688/1941 E 147 DO CÓDIGO PENAL).
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

- O CONCEITO DE JUSTA CAUSA CONSTITUI GARANTIA CONTRA O USO ABUSIVO DO DIREITO DE ACUSAR E IDENTIFICA-SE COM A EXISTÊNCIA DE UMA CAUSA FÁTICO-JURÍDICA, QUE JUSTIFIQUE A INTERVENÇÃO DO DIREITO PENAL E LEGITIME A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. ENTENDA-SE AINDA COMO A COLETA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTEMENTE ROBUSTOS À GARANTIR SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO À PROPOSITURA E ADMISSÃO DE UMA ACUSAÇÃO.

- NO CASO, A VÍTIMA COMPARECEU À DEFENSORIA PÚBLICA E ESCLARECEU QUE NÃO HOUVE AGRESSÕES FÍSICAS, MAS SOMENTE AGRESSÕES VERBAIS MÚTUAS, EM UM MOMENTO PONTUAL DE CRISE, INCLUSIVE AFIRMANDO QUE NÃO CARECE DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM SEU FAVOR, PORQUE TOTALMENTE DESNECESSÁRIAS, UMA VEZ QUE O RÉU NÃO REPRESENTA, EM ABSOLUTO, NENHUM TIPO DE AMEAÇA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA, PSÍQUICA OU QUALQUER OUTRA.

- DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA, BEM COMO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS A CONFIGURAR OS DELITOS DE VIAS DE FATO E AMEAÇA, DEVE SER MANTIDA A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 395, III DO CPP.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a rejeição da denúncia.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

05ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 10 de março de 2025 e término no dia 17 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão interlocutória exarada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA
(ID nº 23736756),
que rejeitou a denúncia, com base no artigo 395, III, do Código de Processo Penal, por inexistência de justa causa.

Relatou a
denúncia
(fls. 137/139, ID nº 23736747), em síntese, que no dia 21/05/2023, por volta das 22:41 horas, a vítima estava em sua residência, quando seu companheiro iniciou uma discussão em razão de ciúmes.

Na ocasião, ERONILSON ficou com ciúmes da vítima com sua irmã, chamada LAINE DA SILVA ALMEIDA, acreditando que ela estaria “oferecendo macho” para sua companheira.

Em seguida, bastante irritado, o denunciado passou a agredir sua companheira com chutes pelo seu corpo. Ato contínuo, a puxou com força excessiva pelo braço e utilizando uma sacola plástica e um pano, passou a sufocá-la.

Destaca-se que a todo tempo, o denunciado ameaçava a vítima com um canivete apreendido.

Posteriormente, Laine, acionou a polícia militar.

Ademais, a guarnição policial chegou ao local e após tomarem conhecimento dos fatos, prenderam o denunciado em flagrante e o conduziram à DEAM para realização dos procedimentos cabíveis.

Interrogado, ERONILSON alega que houve uma briga com sua companheira e na ocasião pegou BRANNY pelos braços e a jogou no sofá. Por tais razões, o nacional está sendo acusado pela suposta prática do crime previsto nos
artigos 21 da Lei nº 3.688/1941 e 147, no contexto doméstico, do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 13/11/2023, (fls. 143/145, ID nº 23736750).

Na apresentação da Resposta acusação, a Defensoria Pública alegou que a vítima compareceu no órgão para afirmar que os fatos narrados na denúncia foram absolutamente isolados e que não tem interesse em ver o réu processado, tampouco condenado. Afirmou também que não houve agressões físicas, mas somente agressões verbais mútuas, em um momento pontual de crise. Disse ainda que não tem interesse em comparecer em juízo para depor sobre os fatos, pedindo desde logo ao MM. Juiz que a libere do encargo. Acrescentou que não carece de medidas protetivas de urgência em seu favor, porque totalmente desnecessárias, uma vez que o réu não representa, em absoluto, nenhum tipo de ameaça à sua integridade física, psíquica ou qualquer outra. Disse, por fim, que gostaria de se retratar da representação em audiência designada para essa finalidade. (fls. 152/156, ID nº 23736753).

O juízo rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, ao argumento de que se baseou exclusivamente no relato da vítima, pois esta afirmou que o recorrido a teria agredido com chutes, além de a sufocar com uma sacola plástica, e a ameaçado com canivete. Porém, posteriormente, a ofendida compareceu à Defensoria Pública do Estado, afirmando que não houve agressão física e sim apenas agressões verbais, e que sequer possuía interesse de comparecer em juízo. (fls. 159/161, ID nº 23736756).

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 185/189, ID nº 23736969),
pugnando pela reforma na decisão que absolveu sumariamente o acusado, considerando a ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, devendo a decisão ser reformada, dando prosseguimento à Ação Penal contra o recorrido, pelos crimes de vias de fato e amaça no âmbito doméstico.

Em
contrarrazões

(fls. 198/204, ID nº 23736977),
a Defesa pugnou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a rejeição da denúncia, alegando que a denúncia “se baseia, unicamente, no relato da vítima”, mas que, “posteriormente, a ofendida compareceu à Defensoria Pública e afirmou que não houve agressão física, apenas agressões verbais mútuas, de forma isolada, sendo que, sequer, possui interesse em comparecer em juízo para depor sobre os fatos”.

Nesta

Instância Superior (fls. 209/214, ID nº 24798336),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, opinou pelo
conhecimento
, e, no mérito, pelo seu
provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público de 1º Grau e, consequentemente, sejam encaminhados os autos ao juízo
a quo
para proceder à instrução do processo.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

Adianto
prima facie
que o presente recurso
não merece prosperar.

DA MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O
Parquet
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, requerendo basicamente a reforma da decisão que rejeitou a denúncia ofertada em face do recorrido, dando prosseguimento à persecução penal, com o recebimento da inicial acusatória apresentada, por entender que a justa causa é latente, visto que a peça acusatória foi formulada com base no depoimento da vítima, testemunhas e, ainda, na confissão parcial do acusado, que atestaram a ocorrência dos delitos perpetrados pelo réu, logo, encontram-se preenchidos os indícios suficientes de autoria e materialidade.

Adianto que
não
acolho o pedido do Representante do Ministério Público.

O juízo de origem inicialmente recebeu a denúncia, porém após a apresentação da Resposta de Acusação, onde a Defesa foi enfática ao juntar nos autos Declaração da vítima, a qual compareceu na Defensoria Pública, para alegar que os fatos narrados na denúncia foram absolutamente isolados e que não tem interesse em ver o réu processado, pois não houve agressões físicas, mas somente agressões verbais mútuas não carecendo de medidas protetivas de urgência em seu favor.

Posteriormente, o juízo primevo rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, para maiores esclarecimentos, descrevo trecho da citada decisão:

(...) A denúncia se baseia, unicamente, no relato da vítima, a qual afirmou, inicialmente, que o acusado a teria agredido com chutes, além de a sufocar com uma sacola plástica. Além disso, a teria ameaçado com um canivete.

No entanto, posteriormente, a ofendida compareceu à Defensoria Pública e afirmou que não houve agressão física, apenas agressões verbais mútuas, de forma isolada, sendo que, sequer, possui interesse em comparecer em juízo para depor sobre os fatos.

Cabe frisar que não há outras testemunhas oculares acerca dos fatos, sendo possível afirmar que o prosseguimento do feito está fadado à improcedência do pedido acusatório.

Denota-se, assim, que há séria controvérsia quanto à ocorrência dos fatos, de modo que não há justa causa para fins de prosseguimento do feito. (...).

De acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal: “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Assim, a denúncia deve apresentar todas as circunstâncias do fato que possam interessar à apuração do delito, sejam elas mencionadas expressamente em lei, como qualificadoras, agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena etc, como as que se referem ao tempo, lugar, meios e modos de execução, causas, efeitos, etc.

Neste sentido:

DIREITO PROCESUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. INEPCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE PRECISÃO QUANTO A DATA DOS FATOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 2. Nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal, a denúncia ou a queixa será rejeitada quando uma ou outra for manifestamente inepta, sendo este o caso dos autos, haja vista que a denúncia descreveu os fatos de modo superficial, sem precisão quanto `a data de sua ocorrência, trazendo somente imputações genéricas. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.
(TJ-DF, Acórdão 1726112, Recurso em Sentido Estrito 0728053-27.2023.807.0016, 2ª Turma Criminal, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Publicado em 14/07/2023).

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PARQUET ESTADUAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO JUDICIAL. AÇÃO PENAL. AJUIZAMENTO. PROVA INDICIÁRIA LÍCITA, JUSTA E SUFICIENTE. PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1.
Com efeito, a rejeição da denúncia somente poderá ser concedida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, ou seja, quando se constatar: a imputação de fato penalmente atípico; a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria ou da materialidade do delito ou, ainda, causa excludente de punibilidade.
Ademais, prevalece, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate
.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0808754-57.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/07/2023).

Segundo previsão do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, a denúncia será rejeitada por faltar justa causa para o exercício da ação penal.

O conceito de justa causa constitui garantia contra o uso abusivo do direito de acusar e identifica-se com a existência de uma causa fático-jurídica, que justifique a intervenção do direito penal e legitime a propositura da ação penal. Entenda-se ainda como a coleta de elementos de convicção suficientemente robustos à garantir suporte probatório mínimo à propositura e admissão de uma acusação. Diante da inexistência de indícios mínimos de autoria, bem como dos elementos necessários a configurar os delitos de vias de fato e ameaça no âmbito doméstico.

Embora,
in casu,
tenha ocorrido o recebido a denúncia e posteriormente à apresentação da resposta à acusação, ocorreu sua rejeição, logo, é necessário que haja mero juízo de delibação, assim, entendo que agiu com acerto o douto juízo no caso concreto, pois não se vislumbra a culpabilidade do denunciado ou a mínima probabilidade de uma condenação.

No caso dos autos, a suposta vítima, a Sra. RANNY DA SILVA ALMEIDA, compareceu livre e espontaneamente no Núcleo Regional da Defensoria Pública, com sede em Altamira, no dia 29 de novembro de 2023, pelas 10:30 horas. Após os cuidados de praxe que o órgão defensorial conserva em tomadas de declaração desse jaez, sobretudo para se certificar se a manifestação da declarante é feita de modo absolutamente livre de qualquer coação ou ameaça, a suposta ofendida passou a esclarecer que “não houve agressões físicas, mas somente agressões verbais mútuas, em um momento pontual de crise”, inclusive afirmando que “não carece de medidas protetivas de urgência em seu favor, porque totalmente desnecessárias, uma vez que o réu não representa, em absoluto, nenhum tipo de ameaça à sua integridade física, psíquica ou qualquer outra.

Assim, o juízo primevo rente às alegações da Defesa, nada pode fazer além de rejeitar a denúncia por falta de justa causa.

Importante ressaltar que episódios como os autos costumam ocorrer sem testemunhas, razão pela qual a jurisprudência dos tribunais superiores tem concedido maior relevância à palavra da vítima. Ocorre que,
in casu
, é a própria vítima, única informante presencial dos fatos, que veio espontaneamente perante o órgão de execução defensorial afirmar que os fatos não se deram conforme narrados na denúncia, momento em que negou terem havido ameaça e vias de fato.

Por fim, é importante ressaltar que segundo entendimento consolidade do Superior Tribunal de Justiça, o fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, prevista nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, suscitada pela defesa.

Pelo exposto,
data maxima vênia
ao parecer Ministerial,
conheço
do Recurso em Sentido Estrito interposto pela acusação e
nego-lhe provimento, a fim de que seja mantida a decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa.

É como voto.

Belém, 18/03/2025